Tribunal: TJMT
Processo: 1020455-88.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020455-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR BERNARDINO DE SOUZA - CPF: 615.575.281-87 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO TOLARES - CPF: 580.925.871-91 (AGRAVANTE), CARLINO DE CAMPOS NETO - CPF: 768.010.551-00 (AGRAVANTE), FABIO JOSE TARDIN - CPF: 415.346.381-72 (AGRAVANTE), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR -

IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA - OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67 – PRAZO DECADENCIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

(AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

2 -
A regra disposta no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7º desse diploma normativo.

(REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 04/10/2007, p. 220).

3 -

Conforme previsão contida no art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67, a finalização do processo de cassação deve observar o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sob pena ser arquivado de forma automática.

4 - Tanto o artigo 5º, VII, do Decreto-Lei nº. 201/1967 quanto o artigo 85, § 3º, VII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, preveem a possibilidade de nova denúncia sobre os mesmos fatos quando ocorrer o arquivamento do processo por falta de conclusão no prazo previsto de noventa dias, o que afasta o alegado risco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1020455-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
VALDEMIR BERNARDINO DE SOUZA E OUTROS

AGRAVADO:
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado por Valdemir Bernardino de Souza e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1020529-39.2020.8.11.0002, impetrado por Calistro Lemes do Nascimento contra ato supostamente ilegal atribuído aos Vereadores Valdemir Bernardino de Souza, Pedro Paulo Tolares, Carlino de Campos Melo e Fábio José Tardin, deferiu o pedido de liminar para determinar o
arquivamento da Comissão Processante por Quebra de Decoro Parlamentar n. 01/2020, nos moldes do artigo 85, § 3º, inciso VII, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Várzea Grande e dos artigos 5º, inciso VII e 7º, § 1º, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Irresignados, os Agravantes esclarecem, inicialmente, que, da Representação por quebra de decoro parlamentar n.º 01/2020, pretenderam os representantes Gesenilton Figueiredo Nelo, Lucas Catisti Lopes Barbosa, Oseias da Costa Farias e Giorgio Aguiar da Silva a cassação do mandato do Vereador Calistro Lemes do Nascimento em razão de seu suposto envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Várzea Grande/MT, tendo os representantes, sinteticamente, alegado que “os fatos imputados são de uma gravidade ímpar, que tem o condão de macular a imagem do Poder Legislativo Municipal...”, razão pela qual requereram a abertura de processo administrativo disciplinar a fim de condenar o representado por quebra de decoro parlamentar, com a consequente pena de perda do mandato de vereador.

Relatam que, foi expedida Notificação ao representado pela Comissão Processante, abrindo-se prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa prévia, cujo recebimento data de 16-3-2020 e que, em 30-3-2020, foi juntada aos autos a defesa prévia do ora Agravado, ocasião em que negou a veracidade dos fatos a ele imputados e requereu a produção de provas, tais como juntada de documentos, juntada das gravações de interceptações telefônicas, oitiva das autoridades policiais que participaram da operação
Clean up
, além de ter apresentado seu rol de testemunhas em número de 10, relevando que segundo notícias obtidas no decorrer do processo uma delas se encontrava foragida da justiça, Sr. Lauriano Silva Gomes da Cruz, outra se encontrava reclusa, Sr. João Vanderson Silva da Cunha e três delas se tratavam de autoridades políticas ocupantes de importantes cargos no Município, Estado e Federação, sendo elas: a Prefeita do Município de Várzea Grande, Sra. Lucimar Sacre de Campos, o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Sr. Eduardo Botelho e o Senador da República, Sr. Jaime Veríssimo de Campos.

Ressaltam que, paralelamente ao andamento do Processo em questão, deu-se início no Brasil a situação de emergência imposta em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus, tendo os Órgãos Públicos de todo o país se antecipado no sentido de adotar providências para prevenção e contenção do avanço da doença, o que não foi diferente no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande, com a edição de normas visando este fim.

Que, assim, foi publicada a Portaria nº 41/2020, que suspendeu os andamentos e os prazos dos processos administrativos disciplinares e processantes no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande, no período compreendido entre 18-3-2020 a 30-4-2020, o que incluiu o processo em questão.

Narram que, mesmo com o funcionamento presencial do Legislativo Municipal ocorrendo de forma restrita, tendo sido instituído o regime de teletrabalho aos servidores da Casa, dado a disseminação grave da doença no município de Várzea Grande, realizou-se nova reunião da Comissão Processante, em 11-5-2020, oportunidade em que os membros deliberaram pelo prosseguimento do processo com a consequente elaboração do parecer opinativo neste sentido, tendo este vindo aos autos em 12-5-2020, no qual deliberaram acerca das provas a serem produzidas, designando o dia 27-5-2020 para início da instrução, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do representado, estabelecendo-se, ainda, a notificação das autoridades políticas (Prefeita, Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa e Senador da República), arroladas pela defesa para declinarem dia e hora para serem ouvidas, dado a prerrogativa legal que detêm.

Expõem que, expediram-se os ofícios de intimação aos participantes da primeira audiência designada, não imaginando a Comissão Processante que a partir dessa iniciava as dificuldades que seriam enfrentadas na condução dos trabalhos.

Descrevem que:

[...] Antevéspera da audiência, dia 25/05/2020 – fls. 69/72, aportou aos autos requerimento subscrito pelo patrono do representado, Dr. Ricardo da Silva Monteiro,
onde o mesmo se manifestou contrário à realização da audiência, alegando afronta as recomendações da OMS quanto ao afastamento social imposto, dado ao risco de contágio de Covid-19, afirmando que a ocorrência do ato colocaria em risco a vida de todos que dele participassem, alegando, ainda, ser ele e o representado do grupo de risco encontrando-se em isolamento social, requerendo a suspensão da audiência e dos “prazos do presente feito em razão da pandemia do Convid-19, sem qualquer prejuízo
e sem objeção da defesa”
(sic) GRIFEI.

No mesmo dia, em 26/05/2020 – fls. 79/80,
aportou na Casa Ofício subscrito pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso, Dr. Leonardo Pio da Silva Campos,
ratificando o pedido feito pelo advogado Ricardo da Silva Monteiro requerendo a suspensão da audiência e dos prazos processuais enquanto perdurasse a pandemia.

Em resposta, a Comissão Processante no dia 26/05/2020, fls. 73/75 determinou a realização da audiência de modo virtual, designando uma nova data, tendo ressaltado que “dado a situação de isolamento social a que estamos vivenciando, está havendo grande dificuldade de localização/intimação das testemunhas arroladas pela defesa, razão pela qual, em obediência aos princípios da ampla defesa e contraditório, a fim de se evitar prejuízo para a defesa com a frustração da oitiva de suas testemunhas, deverá ficar sob a responsabilidade da defesa a comunicação com as mesmas para participarem do ato, o que se dará independente de intimação”.

Às fls. 81/87, em 28/05/2020,
o representado através de seu advogado manifestou-se pela discordância à decisão da Comissão Processante com relação a responsabilização de comunicação com as testemunhas, afirmando estar em isolamento social, o que impossibilitaria a realização dos contatos
, tendo a Comissão Processante deferido “a fim de se evitar a frustração do ato que já foi objeto de redesignação” (sic).

Realizada a primeira audiência em 24/06/2020 – fls. 142/156, foram ouvidas 10 testemunhas, constatando -se a ausência de apenas 03 testemunhas da defesa que não foram intimadas pela insuficiência do endereço, além das autoridades políticas, que mesmo notificadas, não declinaram dia e hora para serem ouvidas.

Em manifestação, o advogado do representado insistiu na oitiva de todas as testemunhas faltantes, requerendo que o interrogatório do representado fosse colhido ao final
, pelo que foi deferido pela Comissão a fim de se evitar cerceamento de defesa, já que esta teria sido a primeira tentativa de ouvi-las, oportunizando a apresentação do endereço das mesmas.

Em 05/08/2020 – fls. 171/174, data aprazada para a oitiva das testemunhas faltantes,
foi possível ouvir apenas uma delas, já que no endereço informado pela defesa não foi possível localizar as demais
, embora o patrono do representado tivesse insistido mais uma vez nas suas oitivas e também na oitiva das autoridades políticas, já que segundo ele, eram essenciais para o deslinde dos fatos e defesa do representado,
o que somente foi deferido mediante a ressalva de ser realizada dois dias depois daquela data, e de que as testemunhas (inclusive as autoridades políticas) fossem apresentadas independente de intimação, tudo, ante a alegação da defesa de que obteve informações de que as testemunhas que antes encontravam-se presa/foragida, agora encontravam-se em liberdade, ocasião em que seria encerrada a instrução com a colheita do interrogatório do representado.

Às fls. 175/176 vieram aos autos ofício da testemunha, o Senador Jayme Veríssimo Campos, declinando o dia 09/10/2020 para a sua oitiva.

Na data aprazada para a audiência de inquirição das 02 (duas) testemunhas faltantes e autoridades políticas, fls. 177/178,
não foi possível ouvir nenhuma delas, haja vista que, segundo o advogado do representado, diferentemente da informação prestada à Comissão Processante em audiência anterior, uma das testemunhas se encontrava em área rural (foragida) e a outra continuava presa
, manifestando insistência nas oitivas, tendo a Comissão se manifestado que
“diante do conjunto probatório já existente nos autos, aliado ao prazo reduzido que esta Comissão possui para a conclusão dos trabalhos, a instrução processual deve dar seguimento com a colheita do interrogatório.”

Entretanto, embora os esforços envidados pela Comissão para a condução regular do feito,
não foi possível o interrogatório do representado, já que, mesmo intimado, não se fez presente ao ato sob a alegação de que estava com sintomas de Covid-19
, o que ocasionou na redesignação de seu interrogatório para o dia 10/08/2020.

Às fls. 179/184, antes da data aprazada para ser interrogado,
o representado veio novamente aos autos para informar a sua impossibilidade de comparecimento ao ato, haja vista que diante da suspeita de infecção pelo covid-19 possuía exame agendado para a mesma data e hora da audiência.

Às fls. 185/186, a Comissão Processante diante do atestado médico juntado, pedidos de exames e receituários médicos que denotavam o estado de saúde do representado manifestou-se pelo deferimento do pedido, redesignando o seu interrogatório para o dia 14/08/2020.

Não bastando as inúmeras redesignações já ocorridas, às fls. 188/195 vieram aos autos requerimento acompanhado de documentos (atestado médico, receituário e pedidos de exames) desta vez do advogado do representado,
Dr. Ricardo da Silva Monteiro, o qual requereu novamente a redesignação da audiência, haja vista suspeita de agora o referido advogado ter contraído Covid-19
, não tendo restado conduta diversa à Comissão Processante, senão a designação de nova data para o interrogatório, esta, após o termino do atestado apresentado - 19/08/2020 – fls. 196/197.

Às fls. 198/203, e no dia 18/08/2020,
véspera da audiência designada, aportou ao processo novo pedido de redesignação da audiência, desta vez em razão de atestado médico do representado, que estava com suspeita de Covid-19, alegando, ainda, que seu advogado estava também acometido por Covid-19.

Pelo fato da Comissão Processante ter tido conhecimento do último requerimento de redesignação somente na data da audiência aprazada, esta foi aberta, constatando-se a ausência do representado e de seu advogado, fls. 204/205,
o que ensejou a Comissão Processante deliberar pela oitiva do representado de forma escrita, já que, como visto, foram inúmeras as tentativas de ouvi-lo, sem sucesso
, tendo sido encaminhadas as perguntas para o seu advogado – fls. 208.

Insatisfeito com a decisão da Comissão, às fls. 209/216, foi apresentada pelo representado nova manifestação argumentando, dentre outros, que “essa inovação jurídica desejada por Vossas Excelências, de proceder o interrogatório do Representado por escrito, no mínimo ofende de morte o instituto da ampla defesa”,
o que levou a Comissão processante a designar nova data para sua oitiva por videoconferência no dia 28/08/2020 – fls. 217
, ocasião em que, finalmente, o ato pôde ser realizado com sucesso, onde foi determinado a abertura de prazo para alegações finais da defesa, que seria seguido do parecer final da Comissão.

Às fls. 223/224, antes que os trabalhos pudessem ser concluídos com independência, e antes de findado o prazo de alegações finais da defesa, vieram aos autos informação quanto ao deferimento da liminar que determinou o arquivamento dos autos. [...]. [Destacado no original].

Asseveram que, na contramão de todos esses acontecimentos, a

decisão proferida pelo Juízo
a quo
, não computou para cálculo do prazo decadencial a ser aplicado no Processo n.º 01/2020, a ocorrência da suspensão dos prazos trazida pela Portaria n.º 41/2020/CMVG, editada pela Mesa Diretora da Casa, o que não deve prosperar, já que, em que pese os prazos decadenciais não estarem sujeitos a suspensão ou prorrogação, estamos diante de uma situação excepcional, que no momento da elaboração da norma federal pelo legislador não era possível ser prevista, sendo considerado um caso fortuito e força maior.

Asseguram que, mesmo sendo considerada a ocorrência da suspensão dos prazos oriundos da Portaria n.º 41/2020/CMVG, de fato ainda assim ocorreu a consumação da prescrição,
entretanto, os Agravantes suplicam a Vossas Excelências para que procedam com a análise pormenorizada de todas as condutas da defesa e decisões tomadas pela Comissão Processante no decorrer do processo, já que aliadas a ocorrência da suspensão trazida pelo ato em questão (Portaria n.º 41/2020/CMVG), a extrapolação moderada do prazo prescricional restaria possível de ser aceita.

Esclarecem que, ainda que nas decisões da Comissão Processante que resultaram nas redesignações das audiências que ocasionaram a demora na conclusão do processo, a Comissão Processante agiu em respeito à ampla defesa do Agravado, considerando, ainda, os possíveis meios de defesa, com amplíssima produção probatória e exercício pleno do contraditório, já que na situação de pandemia encontram-se dificultados, reduzidos ou mesmo impossibilitados de serem realizados.

Aduzem que, a decisão recorrida não levou em consideração
o fato de não terem sido consideradas as inúmeras condutas omissas e procrastinatórias da defesa, como a exemplo do requerimento de suspensão do processo e da audiência presencial inicialmente designada, inclusive, trazendo aos autos a interferência da respeitável entidade de Classe – OAB/MT, que ensejou na redesignação da primeira audiência; A insistência na oitiva de testemunhas presas/foragidas e autoridades políticas que, ou não se manifestaram quanto as suas oitivas, ou declinaram data impraticável para serem ouvidas; A discordância da defesa em auxiliar a Comissão Processante com a notificação de suas próprias testemunhas para comparecerem a audiência independente de intimação; A apresentação de diversos atestados médicos para justificar a necessidade de redesignar por diversas vezes as audiências designadas – MESMO SABENDO A DEFESA QUE SERIAM REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA; dentre outras ocorrências já demonstrada s em tópico próprio. Ora Excelência, a defesa além de não ter agido de forma colaborativa com o andamento processual, utilizou-se de manobras que contribuíram para uma tramitação tumultuada e duradoura do processo.

Afirmam que, aportou naquela Casa, recentemente, novo pedido de Representação por quebra de decoro parlamentar em face do acusado, que deverá ser analisada pela Casa, em que novamente se pretende a cassação do mandato do parlamentar Agravado, ante a liminar de arquivamento do Processo n.º 01/2020 concedida pelo Juiz de 1º Grau, o que demonstra a viabilidade do feito em questão, uma vez que se encontra na fase final, já que teve encerrada a instrução processual, não sendo viável do ponto de vista econômico, além de ineficiente e desproporcional sua tramitação pela segunda vez.

Com esses argumentos requerem, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a regular condução pela Comissão Processante da representação por quebra de decoro parlamentar – Processo nº. 01/2020, garantindo-se a soberania do Poder Legislativo Municipal, com a autorização de prosseguimento dos trabalhos, devolvendo-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o representado apresente alegações finais, seguindo-se do parecer final da Comissão Processante, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitando ao Presidente da Câmara a imediata convocação de sessão para julgamento.

No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida com a confirmação da liminar.

Os autos vieram-me conclusos.

O pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida restou indeferido no id. 60536485.

Contrarrazões no id. 61387482, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo apresentado por Valdemir Bernardino de Souza e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1020529-39.2020.8.11.0002, impetrado por Calistro Lemes do Nascimento contra ato supostamente ilegal atribuído aos Vereadores Valdemir Bernardino de Souza, Pedro Paulo Tolares, Carlino de Campos Melo e Fábio José Tardin, deferiu o pedido de liminar para determinar o
arquivamento da Comissão Processante por Quebra de Decoro Parlamentar n. 01/2020, nos moldes do artigo 85, § 3º, inciso VII, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Várzea Grande e dos artigos 5º, inciso VII e 7º, § 1º, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Primeiramente é
mister
ressaltar que, em se tratando de procedimento que visa apurar infração político-administrativa, a competência do Poder Judiciário se restringe aos aspectos formais, bem como à observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o julgamento acerca da ocorrência ou não da infração apontada compete ao Poder Legislativo Municipal, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar os aspectos atinentes ao mérito administrativo.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA.

[...].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato
interna corporis
, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016). [Destaquei].

Dito isso, tenho que deve ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois, não me pareceram relevantes os argumentos deduzidos nas razões recursais.

Isso porque, conforme previsão contida no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67, a finalização do processo de cassação deve observar o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sob pena ser arquivado de forma automática (CASTRO, José Nilo. A defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-Lei nº 201/67. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora Ltda., 2002, p. 243).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE
VEREADOR.

DECRETO-LEI 201/67.
PRAZO DECADENCIAL.

1. A regra disposta no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7º desse diploma normativo.

2. O processo de cassação do vereador deve transcorrer em até noventa dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/9/2007, DJ 4/10/2007, p. 220). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO –
AFASTAMENTO DE VEREADOR PELA CÂMARA MUNICIPAL: DL 201/67
– INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR: PRAZO DECADENCIAL.

1. Não se conhece de recurso especial quanto a questões que: são de índole constitucional; não foram objeto de prequestionamento (Súmula 282/STF); implicariam revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ); e/ou restaram deficientemente fundamentadas (Súmula 284/STF).

2. O processo de cassação a que se reporta o art. 5º do DL 201/67 deve transcorrer em até noventa dias, contados da data da notificação do acusado (inciso VII).

3. Sendo
prazo decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado.

4. Caducidade do processo de afastamento, por ter o processo ultrapassado o prazo indicado em lei.

5. Perda do objeto da ação popular em que o autor se insurge contra o arquivamento do processo político-administrativo de cassação.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 595.934/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 322). [Destaquei].

O Decreto-Lei nº. 201/67, assim estabelece em seu art. 5º, VII:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

VII -
O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.
[Destaquei].

Na hipótese, é incontroverso que o Agravado foi notificado em 16 de março de 2020 e, ainda que levássemos em consideração o prazo de suspensão previsto na Portaria nº 41/2020, que suspendeu os andamentos e os prazos dos processos administrativos disciplinares e processantes no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande, no período compreendido entre 18-3-2020 a 30-4-2020, o prazo legal já estaria extrapolado, conforme reconheceram os próprios Agravantes em trecho das razões do presente recurso. Confira-se:

[...].
De toda sorte, mesmo sendo considerada a ocorrência da suspensão dos prazos oriundos da Portaria n.º 41/2020/CMVG de fato observa-se ainda sim a consumação da prescrição
, entretanto, os agravantes suplicam a Vossa s Excelência s para que procedam com a análise pormenorizada de todas as condutas da defesa e decisões tomadas pela Comissão Processante no decorrer do processo, já que alia das a ocorrência da suspensão trazida pelo ato em questão (Portaria n.º 41/2020/CMVG ), a extrapolação moderada do prazo prescricional restaria possível de ser aceita. [...]. [Destaquei].

Nesse contexto, o processo de cassação deve ser concluído em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, prazo este que não pode ser suspenso ou prorrogado, por ser decadencial, não havendo óbice algum para que seu curso seja suspenso por força de decisão judicial, no entanto, esta não é a hipótese dos autos.

A doutrina não discrepa dessa orientação, como se pode colher do entendimento de José Nilo de Castro,
in verbis
:

O processo de cassação de mandato – preceitua o inciso VII – Deverá
esta concluído em 90 (noventa) dias
, contados da data em que o acusado foi notificado.
Transcorrido esse prazo, sem julgamento, será arquivado o processo, sem prejuízo de nova denúncia
. O arquivamento é automático. Independe de deliberação plenária.
E somente obstáculo judicial é que suspenderá a fluência do prazo, que correrá durante o recesso parlamentar
.

(A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do Decreto-lei n. 201/67, 5ª ed. Belho Horizonte: Del Rey Editora Ltda., 2002, p. 243).

No mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. EXCEPCIONAL INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança
interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a segurança pleiteada em writ impetrado em face de atos emanados pela Presidente da Comissão Processante, instaurada pela Portaria nº 005/2018, tendo em vista a suposta prática de infração político-administrativa (art. 4º, VII, VIII, e X, do Decreto-Lei 201/67), com vistas à cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo/MG, ora recorrente. Cinge-se à controvérsia à ilegalidade da intimação por edital do impetrante quanto à sessão de julgamento a ser realizada pela Câmara de Vereadores no bojo do procedimento político administrativo de cassação de mandato do Prefeito Municipal.

2. O processo de cassação do mandato do Prefeito Municipal pela Câmara de Vereadores, o qual deverá seguir o rito previsto no art. 5º do Decreto-Lei 201/67, é um processo de natureza eminentemente política, de modo que a análise pelo Poder Judiciário deve se restringir ao controle da legalidade do processo, em especial o respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sem se imiscuir nos aspectos políticos da decisão.

3. O processo de cassação do Prefeito está sujeito a prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, de modo que não pode ser suspenso ou prorrogado, nos termos do artigo 207 do Código Civil.
Justamente em razão deste prazo peremptório de 90 dias é que, não obstante seja obrigatório observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se pode aplicar ao processo político de cassação de mandato de Prefeito o mesmo rigorismo do processo judicial no que toca ao esgotamento dos meios de intimação pessoal antes de proceder-se à intimação por edital.

4. No caso em apreço, o que se denota é que, conforme a "Ata da segunda reunião extraordinária" da Câmara Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo (e-STJ, fl. 248/250), a Comissão Processante da Câmara de Vereadores não encontrou o Prefeito em sua residência e nem na sede da Prefeitura para proceder à sua intimação pessoal acerca da data da sessão de julgamento do processo de cassação de mandato. Em sequência, tentou de maneira célere intimar o ora recorrente e seu procurador, através do envio de mensagens eletrônicas por e-mail e pelo aplicativo WhatsApp ao Prefeito e a seu procurador. Ademais, procedeu-se à entrega do edital de convocação e mandado de notificação à Secretária Municipal de Administração e Planejamento do Município, Aline Dias de Sá, filha do Prefeito Municipal, para ciência e publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Diante de tais circunstâncias fáticas e da necessidade de celeridade da tramitação do processo político administrativo de cassação de mandato de Prefeito, pois o artigo 5º, VII, do Decreto-Lei 201/67 estipula um prazo máximo de 90 dias para sua tramitação, mostra-se justificada a intimação editalícia do Prefeito Municipal quanto à data da sessão de julgamento pela Câmara dos Vereadores.

5. Deve se proceder à interpretação sistemática do inciso IV do artigo do 5º Decreto-Lei 201/67 (que prevê a intimação pessoal do denunciado) e do inciso VII do mesmo dispositivo legal (que impõe a conclusão do procedimento dentro do prazo de 90 dias), para se possibilitar que, em situações excepcionais, como é o caso dos autos, se possa efetivar a intimação editalícia do denunciado, de modo a não invializar a conclusão do procedimento no prazo peremptório legalmente imposto.

6. Em relação à regularidade da intimação por edital, é incontroverso nos autos que a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo localizam-se no mesmo prédio, de modo que é razoável concluir que a afixação do edital de convocação do Prefeito no mural da Câmara Municipal cumpre seu papel de garantir a ciência do Prefeito Municipal quanto à data da sessão de julgamento do processo de cassação de seu mandato.

7. A comprovação das alegações relativas à existência de murais separados para a Prefeitura e a Câmara e à ausência de provas de tentativa de intimação pessoal e de ocultação do prefeito e de seu procurador para não receber a intimação demandaria dilação probatória, o que é inviável no bojo de mandado de segurança, em que são necessárias provas pré-constituídas das situações e fatos que demonstrem a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante.

8. Destarte, conclui-se que não há falar em qualquer violação ao devido processo legal ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no tocante à intimação do impetrante, ora recorrente, acerca da sessão de julgamento pela Câmara dos Vereadores.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.855/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1/6/2020).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL.
DECRETO-LEI N. 201/67. PRAZO DECADENCIAL. NOVENTA DIAS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL. ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO.

1. Revestindo-se a cassação de mandato eleitoral da característica de ato precipuamente político, o controle pelo Judiciário fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias regimentais.

2. O processo de cassação de Prefeito Municipal deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado.
Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007.

3. Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

4. É ilegal a perda do mandato da Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro/MG, porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67 para a conclusão do processo de cassação.

5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da ora recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, e não na data de sua notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 15/6/2013, com a publicação do ato de perda do mandato.

6. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade do Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro.

(RMS 45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 15/4/2015). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. VOTAÇÃO SECRETA. NULIDADE. ATO ANULADO. CUSTAS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO.

- Não é de competência do judiciário a análise do mérito do ato administrativo, sendo possível, apenas, o controle dos aspectos formais da legalidade do procedimento utilizado pela Câmara de Vereadores, em razão do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

- Conforme previsão contida no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67, a finalização do processo de cassação deve observar o prazo decadencial de 90 dias, sob pena ser arquivado de forma automática.

- De acordo com a regra do art. 5º, VI, do Decreto-Lei 201/67 (que prevalece sobre eventual disposição normativa local em outro sentido), na sessão de julgamento da infração político-administrativa pela Casa Legislativa a votação deve ser nominal.

- No caso, além de o processo não ter sido concluído no prazo de 90 dias, a votação foi secreta, circunstâncias que tornam nulo o Decreto Legislativo nº 27/2014 que determinou a cassação do impetrante. - Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos (exceto de reembolso), mantida apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por força do julgamento da ADI 70038755864. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(Reexame Necessário, Nº 70067912113, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 29-1-2016). [Destaquei].

Ademais, tanto o artigo 5º, VII, do Decreto-Lei nº. 201/1967 quanto o artigo 85, § 3º, VII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, preveem a possibilidade de nova denúncia sobre os mesmos fatos quando ocorrer o arquivamento do processo por falta de conclusão no prazo previsto de noventa dias, o que afasta o alegado risco.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021